Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESISTÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRIÇÃO. APRECIÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro. Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O embargado deve ser responsabilizado pelos encargos sucumbenciais nos casos em que insiste na manutenção da penhora após tomar ciência da transmissão do bem a terceiro. Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A utilização da equidade para a fixação dos honorários advocatícios dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Apelação desprovida.